Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão (ID 24701023) que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por ausência do depósito prévio previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, tudo depois de oportunizado ao autor emendar a inicial e fazer o recolhimento do referido depósito. Em petição de ID 25411110, no dia 05/05/2021, o autor requer seja processada a ação rescisória e junta o documento de ID 24918308, com depósito da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), a favor da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Guará, processo no 20161410043276. Ocorre que, o indeferimento da inicial deu-se em 08/04/2021, cuja decisão foi disponibilizada em 12/04/2021 e publicada em 13/04/2021, vencendo-se o prazo para interposição do agravo interno no dia 05/05/2021, nos termos do artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o pedido de reconsideração apresentado não afeta a ocorrência da preclusão, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO BOJO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBLIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1305934, 07453292720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias em relação às quais se operou a preclusão consumativa. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, não se afigura possível o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, por se tratar de erro grosseiro. Da mesma forma, o autor além de não respeitar o prazo legal concedido para a emenda, em claro equívoco, realiza depósito a destempo, a favor de outra Vara e não desta Câmara Cível, isso sem mencionar que o valor do depósito não corresponde ao correto valor da causa, uma vez que nas ações rescisórias, o valor da causa é o valor econômico do bem da vida perseguido, não se aceitando valor meramente estimativo. Considerando, portanto, que a decisão agravada reconheceu a inexistência de recolhimento dos encargos indispensáveis ao processamento da ação rescisória, e indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 968, II e § 3o do Código de Processo Civil, deve ser confirmada a extinção do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora